Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o agravante para, no prazo alargado de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao retorno do AR de ID 62409922, informe acerca do andamento da carta precatória n. 6109056-29.2015.8.13.0024, bem assim requeira o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator